Tribunal: TJMT
Processo: 1026682-26.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026682-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.147.156-39 (ADVOGADO), JAQUELINE MONTEIRO SABINO - CPF: 105.958.876-51 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 017.147.156-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAQUELINE MONTEIRO SABINO
IMPETRANTE: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA -

PACIENTE PRIMÁRIA -
AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE

CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do

periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Na hipótese, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena da paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026682-26.2022.8.11.0000

PACIENTE: JAQUELINE MONTEIRO SABINO
IMPETRANTE: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de
JAQUELINE MONTEIRO SABINO
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa em suposta situação de flagrância delitiva em 02.12.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, flagrante que foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia.

Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do crime, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, além de ser
funcionária pública (professora de Português em escola estadual) e portadora de doença psiquiátrica grave –
“episódio depressivo grave, stress pós-traumático e com episódios de paranoia, esquizofrenia, mania de perseguição e tenta seu próprio extermínio, condições que foram desenvolvidas a partir do falecimento dos seus 2 (dois) filhos genéticos em grave acidente automobilístico”
–, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP, ou a prisão domiciliar (art. 318 do CPP).

Por tais razões
, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja restituído o
status libertatis
da beneficiária, com a aplicação de medidas cautelares caso se repute necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.

O pedido de liminar foi deferido, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri, para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com aplicação de cautelares.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que fora proferido despacho determinando o cumprimento da decisão liminar proferida neste HC, isto é, determinou a imediata soltura da paciente. (id. 155279683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela CONSESSÃO PARCIAL DA ORDEM, confirmando a liminar,

conforme ID. 156230692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAQUELINE MONTEIRO SABINO
IMPETRANTE: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o impetrante,

por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora presa em flagrante delito no dia 02/12/2022 por transportar em sua bagagem 109 cápsulas de cocaína pesando aproximadamente 2kg, que seriam transportadas do Estado de Mato Grosso para o Estado de Minas Gerais.

Na sequência, o Ministério Público Estadual, precisamente em
12/12/2022, apresentou denúncia contra a paciente incursionando-a nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11343/2006.

Na hipótese, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Orlando de Almeida Perri quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)No presente
mandamus
, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar decretada pelo juízo
a quo
, nestes termos:

“[...] Segundo consta dos autos, na data de ontem, por volta das 16h, no Km 211 da BR 364, neste Município, a equipe da Polícia Rodoviária Federal
realizava policiamento de rotina
quando foi dada ordem de parda ao ônibus da empresa ÚTIL, linha Cuiabá-MT x Rio de Janeiro-RJ, placa QUG-0479. Ressai dos autos que, durante o procedimento de fiscalização,
foi utilizado o cão de faro no bagageiro inferior do veículo
, momento em que indicou para a bagarem de etiqueta 829027.

Narra o boletim de ocorrência que, ao solicitar a passagem referente à etiqueta, constatou-se que sua proprietária era Jaqueline Monteiro Sabino, ora autuada, passageira da poltrona 11. Consta dos autos que a equipe adentrou no ônibus e entrevistou Jaqueline, ocasião em que esta apresentou nervosismo e incômodo com a presença policial.

Menciona o boletim de ocorrência que, diante da fundada suspeita, foi solicitado que Jaqueline abrisse a sua bagagem para que fosse realizada uma busca,
oportunidade em que foram encontradas 109 cápsulas de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 2kg
. Ressai dos autos que
Jaqueline informou que buscou a droga em Cuiabá e que levaria para Uberlândia e que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte da droga
.

[...]

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus comissi delicti –, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum libertatis – da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação à conduzida, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que, por ocasião da prisão da autuada, foram apreendidas 109 cápsulas de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 2kg, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solta, permaneça a flagrada fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

[...]

Não obstante se tratar de agente tecnicamente primária, as informações extraídas dos autos evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da autuada, notadamente pela elevada quantidade de drogas localizadas em sua bagagem – 109 cápsulas de cocaína pesando aproximadamente 2kg, circunstâncias que, somadas ao transporte interestadual da droga (seria transportada do Estado de Mato Grosso para o Estado de Minas Gerais), demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
”
(p. 50-52 – id. 154400179).

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus
comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta à paciente Jaqueline Monteiro Sabino.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados à acusada, pois, segundo apurado, ela foi presa em flagrante delito após os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordarem o ônibus da Empresa Útil, linha Cuiabá/Rio de Janeiro, e encontrarem, na bagagem dela, aproximadamente
2 kg de cocaína
, que ela levaria até Uberlândia/MG pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Entretanto, a despeito da gravidade da conduta imputada à paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, em consulta aos antecedentes criminais da acusada, não constatei outros registros em seu desfavor,
se tratando, portanto, de ré primária
.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o delito correspondem à famigerada figura da “mula de primeira viagem”, já que se trata de uma “contratação” para transporte interestadual [por meio de viação de ônibus] de uma mala contendo expressiva quantidade de entorpecente, sem outras particularidades a indicar envolvimento da acusada com organização criminosa ou mesmo a sua habitualidade na mercancia ilícita.

Não há ainda qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade da ré implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento da paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

À vista do exposto,
DEFIRO

a liminar requestada para
substituir
a prisão preventiva da paciente
Jaqueline Monteiro Sabino
pelas seguintes medidas:

a)
comparecimento a todos os atos processuais solicitados
, e comparecimento mensal perante o Juízo de Uberlândia/MG (local de sua residência), até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

b) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada; e

c) não se envolver em fato criminoso. (...)”.

Com efeito, na espécie, não há falar em decreto prisional totalmente

desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de primeiro grau a considerável quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Todavia, sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do

periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Assim, na hipótese, consoante destacado na liminar, entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena da paciente.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão preventiva imposta a paciente JAQUELINE MONTEIRO SABINO, mantidas as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023